Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-21.2020.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000626-21.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO - CPF: 915.264.421-91 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), ANTONIO ARCE DA SILVA - CPF: 029.773.961-10 (APELANTE), EVALDO GOMES DA CUNHA - CPF: 651.910.481-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO RIBEIRO DE MELO - CPF: 043.044.951-86 (ASSISTENTE), JHIANGO DA SILVA FAZOLO - CPF: 024.150.901-74 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PENAS-BASES DESARRAZOADAS, DIREITO À MINORANTE DO PRIVILEGIADO, REGIME DIVERSO DO FECHADO AUTORIZADO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÕES DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – TRANSPORTE TERRESTRE DE CLORIDRATO DE COCAÍNA – ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE COMPROVADO – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – APREENSÃO DE 76KG DE COCAÍNA – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM METADE – PROPORCIONALIDADE – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – PENAS-BASES MANTIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE DEMONSTRADA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – AGRAVANTE PRESERVADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – PRIMEIRO APELANTE REINCIDENTE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ –
MODUS OPERANDI
– CONCURSO DE DIVERSOS AGENTES – SENTENÇA ADOTADA
PER RELATIONEM
– DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA REVELADA – ARESTO DO TJMT – ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO DO CNJ –

PREMISSA DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ÓBICE LEGAL – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 33).

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.
” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A apreensão de aproximadamente 76kg (setenta e seis quilos) de cloridrato de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque essa quantidade de droga se mostra expressiva e trata-se circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O
aumento da pena-base em 1/2 (metade), ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal revela-se proporcional à quantidade de cloridrato de cocaína apreendida [aproximadamente setenta e seis quilos], sobretudo ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base nesse patamar para as apreensões inferiores, próximas a 30kg de cocaína e derivados (AgRg no AREsp 1800594/SP; AgRg no HC 732898/MG).

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal.

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (STJ, HC no 393.862/DF)

“[...] a forma que se deu a empreitada, inclusive com logística muito requintada, com pessoas para levar e local para recebimento da droga, que demonstrou um modus operandi pernicioso, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas. [...] Assim, tenho como inadmissível a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito)

A pena imposta ao segundo e terceiro apelantes [inferior a oito anos], primariedade e bons antecedentes autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ainda que a quantidade de droga seja expressiva, por medida de política criminal de não encarceramento (CNJ, Resolução n. 288), sobretudo ao considerar que ambos estão soltos há mais de 2 (dois) anos e não há registro do envolvimento em novos delitos (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000626-21.2020.8.11.0098 - COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE:

ANTONIO ARCE DA SILVA

CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO

EVALDO GOMES DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por ANTONIO ARCE DA SILVA, CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJE N.U

1000626-21.2020.8.11.0098), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa e o
segundo
e o
terceiro
a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 128663499).

ANTONIO ARCE DA SILVA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o aumento da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação da quantidade e natureza da droga, seria desproporcional; 3) a reincidência não estaria comprovada; 4) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 128665756).

CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA alegam que: 1) as penas-bases teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea e de forma desarrazoada; 2) fariam
jus
à minorante do tráfico privilegiado, por preencherem os requisitos legais; 3) a pena imposta autoriza o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime inicial semiaberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos.

Incidentalmente, pedem para recorrerem em liberdade (ID 128665760).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 128665785).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Recurso do acusado Antônio: 1) Postula a absolvição – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que trazia consigo e tinha em depósito mais de 76kg de cocaína destinada à mercancia – 2) Requer a revisão da dosimetria – Pena aplicada se mostra adequada e devidamente fundamentada – 3) Almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Dedicação à atividade criminosa constatada – Réu reincidente – 4) Pretende a alteração de regime prisional – Inadmissibilidade – Reincidência e quantidade da droga apontam que o regime fechado se mostra o mais adequado – Recurso dos acusados Claudinei e Evaldo: Preliminar: Almejam recorrer em liberdade – Pleito prejudicado – HC PJe n° 1014802- 02.2020.8.11.0000 impetrado pelo acusado Evaldo reconheceu a ilegalidade da prisão, cujos efeitos se estenderam aos demais acusados – Mérito: 1) Pretende a aplicação da penabase no mínimo legal – Alegação de bis in idem – Pena aplicada se mostra adequada e devidamente fundamentada – Inocorrência de bis in idem – Entendimento STJ – 2) Postulam o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da fração máxima de 2/3 – Impossibilidade – Dedicação à atividade criminosa confirmada, inviabilizando a figura privilegiada – Precedentes do STJ – 3) Pretendem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissibilidade – Pena superior a 04 anos – Não preenchimento dos requisitos legais – Pela prejudicialidade do pleito de recorrer em liberdade (Claudinei e Evaldo) e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 132053169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 19 de junho de 2020, por volta das 15h30min., na “Estrada do Laranjal”, próximo à MT-388, localizada neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados ANTÔNIO ARCE DA SILVA, EVALDO GOMES DA CUNHA e CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, adquiriram, trouxeram consigo e transportaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes, consistentes em 71 (setenta e uma) porções, em forma de tabletes, da substância conhecida como Cocaína, com peso de 76,31 Kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação Preliminar n.o 400.2.04.2020.006840-01 (fls. 53/57- IP). [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DENUNCIA ANTÔNIO ARCE DA SILVA, EVALDO GOMES DA CUNHA e CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO, pela prartica do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal (à exceção de Evaldo). [...]”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 128665651)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de ANTÔNIO ARCE DA SILVA e dosou as penas dos apelantes, nestes termos:

“[...] Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai nas pessoa dos réus, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, e pela própria prisão em flagrante em si, bem como pelas confissões de Evaldo e Claudinei, que igualmente delataram Antônio. Explico.

De proêmio, pertinente assertoar que o acusado Antônio, no uso de seu direito constitucional, manteve-se silente, tanto na fase policial quanto judicial.

Já o acusado Claudinei, por seu turno, asseverou que estava desempregado e passando por dificuldades financeiras, e que em um determinado dia encontrou Antônio, e que este teria dito que Evaldo era pedreiro e que poderia arrumar serviço para ambos. Contudo, quando chegaram na frente da casa dele chegou uma caminhonete branca, e perguntou se estavam interessados em serviço, e logo já afirmou que o serviço seria o transporte de entorpecentes, momento em que os acusados aceitaram a empreitada, o que foi corroborado pelo interrogatório de Evaldo. Vejam-se os interrogatórios: [...]

Pois bem, tanto Evaldo como Claudinei foram consentâneos em dizerem que aceitaram a empreitada, e que Antônio estava mancomunado e participativo na traficância. Pertinente destacar que eles afirmaram que estavam com os 03 (três) sacos de estupefaciente, enquanto estavam descansando, após dias de caminhada pela região fronteiriça e de mata, quando os três foram surpreendidos pelos policiais militares.

Os policiais afirmam que viram uma pessoa descendo da garupa de uma motocicleta e entrando na mata, enquanto o motociclista fugiu, dois policiais foram realizar a abordagem daquele que entrou na mata, momento em que encontraram os 03 (três) acusados com os 03 (três) sacos em que estavam acondicionadas a cocaína.

Pertinente assertoar que os policias afirmaram que se lembravam que era aproximadamente 70KG (setenta quilos) de cocaína. Ressalte-se que foram apreendidos, em verdade, 71 (setenta e um) tabletes de cocaína, com peso total de 76,31 KG (setenta e seus quilos e trezentos e dez gramas), consoante Laudos Periciais, e fotos juntadas. [...]

Nessa linha, inabalável a autoria e materialidade, e, conquanto o acusado Antonio tenha feito o uso de seu direito constitucional ao silêncio, não há como afastar as provas produzidas, principalmente porque a defesa, desalinhada de qualquer informação, baseada apenas na qualificação judicial do acusado, que sequer relatou sobre os fatos, que ele encontrava-se naquela localidade trabalhando, e inclusive que houve uma prisão ilegal por invasão de propriedade por parte dos policiais. [...]

No tocante à reincidência do acusado Antônio, consoante bem delineado pelo parquet, no documento de ref. 35049155 consta a execução penal cód. 229373 [no 719- 11.2014.811.0098], que consoante pesquisa aos andamentos processuais junto ao site do E. TJMT, ressai que ele surgiu da Ação Penal cód. 52170 [no 298-55.2013.811.0098]. A execução conquanto extinta em recente data, é totalmente hábil a ensejar a reincidência, eis que o lapso depurador é de 05 (cinco) anos, a iniciar da data do cumprimento ou extinção da pena. Nessa linha, colaciono o entendimento do E. TJMT: [...]

Nessa linha, superado o argumento defensivo de ausência de comprovação documental da reincidência de Antônio, eis que entendo como comprovada a sua reincidência.

No mais, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos, tais como a quantidade, a nocividade dos entorpecentes apreendidos e a forma que se deu a empreitada, inclusive com logística muito requintada, com pessoas para levar, e local para recebimento da droga, que demonstrou um modus operandi pernicioso, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas. [...]

Assim, tenho como inadmissível a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu EVALDO GOMES DA CUNHA, CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e ANTÔNIO ARCE DA SILVA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e no caso deste último c/c art. 61, I, do Código Penal (reincidência).

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu EVALDO GOMES DA CUNHA, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, [...] as circunstâncias do crime são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 76,31 KG (setenta e seus quilos e trezentos e dez gramas) de Cocaína, pelo que deve ser valorada negativamente; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 76,31 KG (setenta e seus quilos e trezentos e dez gramas) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância agravante, contudo há a atenuante de confissão espontânea, a qual reconheço e aplico chegando à pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno definitiva a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito anos), haja vista quantidade e a natureza da droga apreendida, que foi motivo de negativação nas circunstâncias do crime.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, [...] as circunstâncias do crime são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 76,31 KG (setenta e seus quilos e trezentos e dez gramas) de Cocaína, pelo que deve ser valorada negativamente; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 76,31 KG (setenta e seus quilos e trezentos e dez gramas) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância agravante, contudo há a atenuante de confissão espontânea, a qual reconheço e aplico chegando à pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno definitiva a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito anos), haja vista quantidade e a natureza da droga apreendida, que foi motivo de negativação nas circunstâncias do crime.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu ANTÔNIO ARCE DA SILVA, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, [...] as circunstâncias do crime são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 76,31 KG (setenta e seus quilos e trezentos e dez gramas) de Cocaína, pelo que deve ser valorada negativamente; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 76,31 KG (setenta e seus quilos e trezentos e dez gramas) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância atenuante, contudo há agravante de reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, a qual reconheço e aplico chegando à pena intermediária em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno definitiva a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, eis que além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito anos), há de se considerar também a grande quantidade e a natureza da droga apreendida, que foi motivo de negativação nas circunstâncias do crime. Não bastassem todos estes motivos, o réu é reincidente. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito - ID 128663499)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 128665652) e Laudo Pericial n. 3.14.2020.67899-01 (ID 128665688), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Thiago Ribeiro de Melo e Jhiango da Silva Fazolo, policiais militares, ao passo que os apelantes [
ANTONIO ARCE DA SILVA, CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA]
permaneceram em silêncio (ID 128665652).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Thiago Ribeiro de Melo e Jhiango da Silva Fazolo e interrogados os apelantes
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA. O apelante ANTONIO ARCE DA SILVA permaneceu em silêncio (ID 128665704).

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória deduzida pelo apelante
ANTONIO ARCE DA SILVA
.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Thiago Ribeiro de Melo e Jhiango da Silva Fazolo] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 76,310kg (setenta e seis quilos e trezentos e dez gramas) de cloridrato de cocaína, divididos em 71 (setenta e um) tabletes,
em região de mata,
em poder dos apelantes, nas proximidades do Município de Porto Esperidião/MT.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que estavam em patrulhamento pela “Estrada do Laranjal”, próximo à MT-388, quando avistaram os apelantes perto de um córrego, na posse da referida droga, que estava acondicionada em sacos plásticos.

Sob o crivo do contraditório, os apelantes
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA admitiram a contratação de ambos e do apelante ANTONIO ARCE DA SILVA, por
terceira identificada apenas como “Jamil”, para transportarem as drogas da fronteira Bolívia/Brasil até um prédio abandonado em Porto Esperidião/MT, esclarecendo que receberiam a importância de R$200,00 (duzentos reais) por quilo transportado.

Como bem destacado pela i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal, “
os agentes públicos relatam detalhes sobre as circunstâncias antecedentes e o exato instante que encontraram com os réus os tabletes de cocaína, versão esta confirmada pelos acusados Claudinei e Evaldo, os quais delataram o acusado Antônio, confirmando a participação deste no crime
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 132053169).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 11.10.2022).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente cocaína de origem boliviana, que geralmente chega pelos municípios fronteiriços por 3 (três) vias:
1)
terrestre
, por meio da BR 070, de rodovias estaduais não pavimentadas, estradas vicinais “cabriteiras”, além de trilhas e caminhos dentro de fazendas; 2)
fluvial
, nos rios Guaporé, Jaurú, Paraguai, especialmente na região pantaneira numa faixa de mais de 200 km formada por rios, corixos e alagados; 3)
aérea
, em geral, avionetas com cargas de até 400 a 500 quilogramas

(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
www.tjmt.jus.br
– acesso em 11.10.2022).

O transporte terrestre por estradas rurais [“cabriteiras”], como o executado pelos apelantes, costuma ser muito utilizado pelas associações, na fronteira do Estado de Mato Grosso, consoante sumário executivo sobre a segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Cidadania - Secretaria Nacional de Segurança Pública, “
in verbis
”:

“Muitos são os modus operandi e estratégias dos envolvidos no tráfico na fronteira do Mato Grosso para a passagem e transporte da droga, sejam eles mulas ou atacadistas. Por sua natureza ilegal e para escapar da repressão, tais métodos são constantemente inovados, mudando de acordo com as estratégias dos órgãos de repressão. Os mais comuns utilizados pelas mulas são camuflar, de inúmeras formas, a pasta base em veículos, os chamados “mocós” e transitar por cabriteiras (estradas vicinais de terra), de forma a evitar a fiscalização. Outro procedimento consiste em carregá-la em mochilas (até vinte quilos por viagem), a pé, passando por fazendas que atravessam a fronteira em um trajeto que dura de dois a três dias e para o qual a mula recebe 100 dólares por quilo. Foi dito, por um dos nossos interlocutores, que em San Matias, no território boliviano, existe casa de repouso para a recuperação da mula andarilha que, em média, realiza quatro viagens ao mês. Finalmente, usa-se também, na região de Cáceres transportá-la dentro de ônibus amarrada ao corpo, em roupas ou calçados, ou bem por meio da sua ingestão em forma de cápsula para, depois ser expelida em seu destino.”
(Organização: Alex Jorge das Neves, Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse Alex Jorge das Neves. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p. 73 – Disponível http://www.justica.gov.br)

Nesse quadro,
os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as confissões judiciais dos apelantes
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA,
comprovam o envolvimento do apelante ANTONIO ARCE DA SILVA na traficância.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, a pretensão absolutória do apelante
ANTONIO ARCE DA SILVA
mostra-se improcedente.

Passam-se as análises dos pleitos relativos às dosimetrias separadamente, por ordem de interposição.

Do apelante
ANTONIO ARCE DA SILVA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 76,31kg (setenta e seis quilos e trezentos e dez gramas) de cloridrato de cocaína.

No caso, a cocaína pura [em pó] possui alto valor comercial [até 3 (três) vezes maior que o da pasta-base], passível de ser estimado em
R$1.526.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) o quilo nos Municípios de fronteira,
segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
).

Essa
quantidade de cocaína transportada pelos apelantes [setenta e seis quilos] permitiria a distribuição de aproximadamente 76.000 (setenta e seis mil) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

A quantidade [aproximadamente 76kg] se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa [em dois anos e seis meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade de cloridrato de cocaína.

Consigne-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base nesse patamar [metade] para apreensões inferiores, próximas a 30kg de cocaína e derivados (AgRg no AREsp 1800594/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 11.10.2021; AgRg no HC 732898/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.9.2022).

Registre-se, ainda, que esta e. Câmara Criminal também entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 1/2 (metade) no caso de apreensão de 75kg (setenta e cinco quilos) de cocaína (TJMT, AP N.U 0007961-76.2018.8.11.0002 – 26.7.2019).

Logo, as penas-bases fixadas pelo juiz da causa, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, devem ser mantidas.

Na segunda fase, o apelante ANTONIO ARCE DA SILVA registra condenação definitiva por lesão corporal seguida de morte a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
31.3.2014
(PJE N.U 0000298-55.2013.8.11.0098), cuja pena fora extinta, pela concessão de indulto, em
31.1.2020
(SEEU N.U 0000719-11.2014.8.11.0098), a caracterizar reincidência, visto que o delito em pauta ocorreu na data de
19.6.2020
.

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Desse modo, mantém-se a agravante da reincidência, devidamente reconhecida em face do apelante ANTONIO ARCE DA SILVA, na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Ausentes circunstâncias atenuantes, preserva-se a pena provisória em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação
à minorante do tráfico privilegiado, revela-se inaplicável porque o apelante
não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário
.” (HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Por efeito, impõe-se conservar a pena definitiva do apelante ANTONIO ARCE DA SILVA em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, devido a reprimenda imposta [superior a oito anos de reclusão] e reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Dos apelantes CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria anterior para manter a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em virtude da natureza nociva e expressiva quantidade de droga apreendida - aproximadamente 76kg de cloridrato de cocaína - (STJ,
AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021;
AgRg no AREsp 1800594/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 11.10.2021; AgRg no HC 732898/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.9.2022; TJMT, AP N.U 0007961-76.2018.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 26.7.2019).

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, corretamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), visto que ambos os apelantes [CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA] admitiram o transporte ilícito perante a autoridade judicial (ID 128665704).

Ausentes circunstâncias agravantes, conserva-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

No que tange à minorante do tráfico privilegiado, adotam-se os fundamentos da sentença,
per relationem
, como motivação para decidir, em virtude da precisa análise da matéria, recomendando sua manutenção, “
sic
”:

“
[...] os elementos probatórios constantes nos autos, tais como [...] a forma que se deu a empreitada, inclusive com logística muito requintada, com pessoas para levar e local para recebimento da droga, que demonstrou um modus operandi pernicioso, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas.

Conforme bem delineado pelo parquet, o legislador ao editar tal redutor, intencionou distinguir traficantes profissionais daqueles aventureiros e ocasionais, e consoante já amplamente debatido neste decisum, houve engenhosidade acima do normal nas condutas dos acusados, eis que haviam pessoas encapuzadas e que prepararam a droga para eles na região fronteiriça, próximo à fronteira Brasil/Bolívia, e eles foram levados até o local, e estavam totalmente alinhados e levariam a droga para um prédio abandonado dentro da cidade de Porto Esperidião/MT, ou seja, efetivamente difundindo a droga no nosso país.

Veja-se que se trata de grupo de pelo menos 07 (sete) pessoas, eis que os acusados afirmaram que 03 (três) estavam encapuzados e com as drogas, e ainda, um outro foi quem lhes abordou e ofereceu a empreitada.

Ainda, restou obscura esta situação de que uma pessoa que chegou e simplesmente ofereceu grandíssima quantidade de drogas aos acusados para que fizessem o transporte, de modo que efetivamente eles se mostram participantes de atividades criminosas reiteradas.

É dizer que ninguém chega a um desconhecido e oferece mais de 70 (setenta) quilos de cocaína para transporte a pessoas que não conhecem, principalmente porque estima-se que o valor aproximado da droga, no mercado escuso, é de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). [...]

Assim, tenho como inadmissível a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito - ID 128663499)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
No cenário onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cloridrato de cocaína, [...] com a participação de um número expressivo de pessoas para o carregamento, [...] é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas, bem como a participação em organização criminosa.”
(TJMT, AP N.U 1035946-32.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021)

Consequentemente, os apelantes
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA
não fazem jus à causa de diminuição, razão pela qual preservam-se as penas definitivas de ambos em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a pena imposta [inferior a oito anos], primariedade e bons antecedentes dos apelantes
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA
autorizam o estabelecimento do semiaberto, ainda que a quantidade de droga seja expressiva, por medida de política criminal de não encarceramento (CNJ, Resolução n. 288), sobretudo ao considerar que ambos estão soltos há mais de 2 (dois) anos [desde 19.11.2020] e não há registro do envolvimento em novos delitos (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2020).

Por fim, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo de ANTONIO ARCE DA SILVA;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA para estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos apelantes CLAUDINEI DA SILVA QUINTINO e EVALDO GOMES DA CUNHA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022